Tribunal: TJDFT
Processo: 0714899-09.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL QUE DEFERIU MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRATICADOS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. RELEVÂNCIA DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos na ausência de testemunhas, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida.
2. In casu, restou comprovado pelo conjunto probatório dos autos que, embora o réu tenha sido intimado sobre a decisão que deferiu as medidas protetivas de urgência, violou o disposto na decisão imposta pelo Poder Judiciário ao enviar mensagens, vídeos e fotografias para a vítima, em tom ameaçador.
3. Inviável acolher os pedidos de absolvição, se as provas constantes dos autos, especialmente pela palavra da vítima corroboradas pelos elementos de convicção colhidos nas fases inquisitiva e judicial, demonstram que o réu, no contexto de violência doméstica, praticou os crimes de ameaça e de descumprimento de decisão que deferiu medidas protetivas de urgência.
4. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que condenou o apelante nas sanções do artigo 147 do Código Penal (ameaça) e do artigo 24-A da Lei no 11.340/2006 (descumprimento de medidas protetivas de urgência), na forma dos artigos 5o e 7o da Lei no 11.340/2006 (contexto de violência doméstica), à pena de 04 (quatro) meses e 05 (cinco) dias de detenção, no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de indenização por danos morais causados à vítima.